Tribunal: CARF
Processo: 10166.100004/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.100004/2005-71
ACÓRDÃO
3002-002.917 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 01/09/2000
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÕES. INEFICÁCIA DO ART. 3o INCISO III, § 2o DA LEI No 9.718/98.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
Os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para
outra pessoa jurídica, não devem ser excluídos na determinação da base de
cálculo do PIS sob o regime cumulativo, em virtude da ineficácia do
dispositivo legal previsto no art. 3o inciso III, § 2o da Lei 9.718/98 que
estabeleceu a sua previsão.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DAS
LEIS
No
10.637/02
E
10.833/02.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 106, inciso I do CTN autoriza a retroatividade da lei apenas para
situações de lei expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados, sendo certo que as
leis 10.637/02 e 10.833/02 não poderiam trazer qualquer conteúdo
interpretativo do art. 3o inciso III, § 2o da Lei 9.718/98, inclusive porque o
referido comando já havia sido revogado em 09/06/2000 pela Medida
provisória no 2.158-35 de 2001.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.917 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.100004/2005-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado(a)), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 03-46.904 da 2a Turma
da DRJ/BSB que julgou improcedente manifestação de inconformidade mantendo indeferimento
do pedido de restituição relativo à contribuição para o PIS/Pasep relativo ao período de
fevereiro/1999 a setembro/2000 amparado no art. 3o, § 2o, inciso III, da Lei no 9.718/98, sob a
alegação de que da base de cálculo da contribuição teria deixado de excluir o valor da
contribuição paga por outras pessoas jurídicas. Vejamos ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 28/02/1999 a 30/09/2000
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste incompetência no ato praticado por servidor que recebeu a
expressamente a necessária delegação, formalizada em Portaria.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de restituição formulado com fulcro em legislação que não
ampara o direito creditório pleiteado.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.917 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.100004/2005-71
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Em 09/06/2005 a contribuinte acima identificada apresentou o Pedido de
Restituição constante do formulário às fls. 01/02, pleiteando o reconhecimento
de crédito proveniente de pretensos recolhimentos a maior de contribuição para
o PIS, no período de fevereiro/1999 a setembro de 2000, com fundamento no
art. 3o., § 2o., inciso III, da Lei no. 9.718, de 1998, sob a alegação de que da base
de cálculo da contribuição teria deixado de excluir o valor da contribuição paga
por outras pessoas jurídicas, exclusão esta legalmente autorizada pelo citado
dispositivo, até a entrada em vigor da MP no. 1.991, de 2000, e que mais tarde
veio a ser retificada e regulamentada pela Lei no. 10.637, de 2002, que, em seu
art. 3o., admite o reconhecimento de “créditos” do PIS pago sobre a receita de
outras pessoas jurídicas, para fins de compensação com o PIS devido sobre a
receita de venda do próprio contribuinte.
Com base nesse suposto direito creditório, a contribuinte apresentou as oito
DCOMP às fls. 91 e seguintes, efetuando a compensação de diversos débitos
tributários em que figura no pólo passivo.
Consoante Despacho Decisório acostado às fls. 123/129, firmado em 06/06/2011
pelo titular da DIORT/BSB, invocando a delegação de competência conferida pela
Portaria DRF/BSB no. 44 (DOU de 31/03/2011), foi indeferido o pedido de
restituição, e, por consequência, não homologadas as compensações efetuadas
nas DCOMP apresentadas, à exceção da que foi transmitida em 15/05/2006, esta
homologada pelo decurso do prazo de cinco anos fixado no art. 74 da Lei no.
9.430, de 1996 (com a redação da Lei no. 10.833, de 2003).
Cientificada do despacho denegatório por via postal em 09/06/2011 (fl.131), a
interessada apresentou em 04/07/2011 a manifestação de inconformidade
acostada às fls. 181/211, na qual, após enfatizar inicialmente que a manifestação
implica a suspensão da exigibilidade dos débitos constantes das DCOMP não
homologadas, por força do disposto na redação atual do art. 74, § 11, da Lei no.
9.430, de 1996, ataca o despacho decisório com os argumentos a seguir
sumariados.
Preliminarmente, argui nulidade do ato combatido, alegando incompetência da
autoridade que o proferiu, tendo em vista que, na forma disciplinada nos arts.57 a
64 da IN RFB no. 900, de 2008, cabe originariamente ao Delegado da DRF/BSA
decidir sobre a restituição e as compensações objeto dos autos, e, embora tal
competência possa ser delegada a subordinado hierárquico, a Portaria DRF/BSB
no. 44, de 30/03/2011 (DOU de 31/03/2011), cujo preâmbulo e art. 1o. reproduz,
não delega ao servidor signatário do despacho denegatório competência para
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.917 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.100004/2005-71
4
proferir decisão nos processos de restituição/compensação, daí porque tal
decisão deve ser proclamada nula, à luz do art. 59 do Dec. no. 70.235, de 1972,
retornando-se os autos à autoridade competente, para esta proferir nova decisão
e novamente intimar a recorrente.
No mérito, a interessada repisa a argumentação com que instrui o pedido de
restituição rejeitado, insistindo que, no período reportado, teria direito a excluir
da base de cálculo da contribuição para o PIS as receitas transferidas para outras
pessoas jurídicas, com fundamento no inciso III do § 2o do art. 3o da Lei no. 9.718,
de 1998, não cabendo se falar em ausência de regulamentação do dispositivo
pelo Poder Executivo, uma vez que as Leis nos. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003,
que tratam da incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, vieram ratificar e
regulamentar a questão do desconto dos créditos apurados.
Cita, na mesma linha de sua defesa, decisões de tribunais que admitiram a
exclusão discutida, apesar da ausência de decreto regulamentando o dispositivo
invocado, afirmando, adicionalmente, que entender de modo diferente
representa ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da capacidade
contributiva, da isonomia e do não-confisco.
Por fim, defende a tese de aplicação retroativa das Leis nos. 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, à luz do disposto no art. 106 do CTN.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
apresentando basicamente os mesmos argumentos da impugnação, no sentido de que há direito
líquido e certo ao crédito em face da não-cumulatividade e da previsão do art. 3o, § 2o, inciso III,
da Lei no 9.718/98 que, ao seu entendimento, teria aplicabilidade independentemente de
normatização.
Suscita violação aos princípios da legalidade, capacidade contributiva, isonomia e
não confisco, bem como a aplicação retroativa da Leis no 10.637/02 e 10.833/03 que, também de
acordo com seu entendimento, regulamentou o art. 3o, § 2o, inciso III, da Lei no 9.718/98. Logo se
aplicaria ao caso em face da previsão contida no art. 106, I do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando a peça recursal apresentada pela Recorrente observa-se que a
controvérsia cinge-se à aplicabilidade imediata do comando previsto no art. 3o, § 2o, inciso III, da
Lei no 9.718/98, in verbis:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.917 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.100004/2005-71
5
Art. 3o (...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
II - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo;
De acordo com o que sustenta a Recorrente seu pedido de ressarcimento é líquido
e certo e amparado no dispositivo acima colacionado, uma vez que a omissão do Poder Executivo
em regulamentar o referido comando leal constitui em flagrante restrição ao direito de crédito.
Ocorre que a tese e argumentos apresentados pela Recorrente não encontram
respaldo legal, haja vista que a ausência de eficácia jurídica do comando do artigo o art. 3o, § 2o,
inciso III, da Lei no 9.718/98, foi objeto de apreciação pelo judiciário ao longo dos anos com
consolidação de entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
De acordo com a jurisprudência firmada, se o próprio dispositivo legal previa que a
exclusão ali prevista dependia de normas regulamentadoras pelo Executivo e, não havendo a
edição do decreto regulamentador e com posterior revogação da referida norma, não há eficácia
no mundo jurídico. Nesta linha, foi a consolidação de entendimento da Primeira Seção do STJ, ao
julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.144.469/PR – tema 313 que fixou a seguinte
tese para efeito de recurso representativo da controvérsia:
"i) O artigo 3o, § 2o, III, da Lei 9.718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que
integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
(Acórdão publicado em 02/12/2016, Trânsito em Julgado 10/03/2017)
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na análise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, estão de acordo com posicionamento adotado por este Colegiado,
bem como entendimento jurisprudencial que, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, deve ser reproduzido.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.917 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.100004/2005-71
6
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

De igual modo, não assiste razão à Recorrente o argumento de que as leis no
10.637/02 e 10.833/03 deveriam ser aplicadas de forma retroativa nos moldes do art. 106, inciso I
do CTN uma vez que o procedimento de exclusão das transferências de receitas para outras
pessoas jurídicas foram ratificados e regulamentos pelas referidas leis.
Isso porque o art. 106, inciso I do CTN autoriza a retroatividade da lei apenas para
situações de lei expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados, vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
(grifamos)
Ocorre que a breve leitura dos comandos inseridos nas leis no 10.637/02 e
10.833/03 não poderiam trazem qualquer conteúdo interpretativo do art. 3o inciso III, § 2o da Lei
9.718/98. Isto porque, o referido comando legal já havia sido revogado pela Medida provisória no
2.158-35 de 2001, ou seja, quando da edição das respectivas leis o conteúdo não mais vigorava.
Por fim, sobre os argumentos apresentados no que tange à legalidade, capacidade
contributiva, isonomia e não confisco, fato é que analise sobre aplicação de tais princípios
constitucionais implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.917 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.100004/2005-71
7

Fl. 283
DF CARF MF
Original